Tribunal: TCU
Processo: 021.515/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de consulta formulada pelo Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Assistência Social (FONSEAS) sobre a possibilidade de utilização dos recursos da Lei Complementar 173/2020 no exercício de 2023. Considerando que o FONSEAS não se encontra entre os legitimados para formular consultas a este Tribunal; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts 143, inciso V, alínea "a", 264, e 265, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer da presente consulta, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao interessado; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.515/2023-9 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social (FONSEAS) 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.